Tribunal: STF
Processo: AI 86185
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INQUERITO. ARQUIVAMENTO. NOVA AÇÃO PENAL.
ARQUIVADO POR DESPACHO DO JUIZ O INQUERITO INSTAURADO POR CRIME
DEFINIDO EM LEI ESPECIAL, NÃO DESATENDE A SÚMULA 524 O INSTAURAR-SE
SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL POR FALSIDADE DOCUMENTAL DE PECA APRESENTADA
NAQUELE.